Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700630-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA GARCIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para estender a licença maternidade da agravada em virtude de que sua filha nasceu de parto prematuro, permanecendo internada em uti neonatal durante 21 dias. Em resumo, o recorrente suscita a incompetência dos Juizados da Fazenda Pública diante da necessidade de perícia pela complexidade da matéria, e na questão de fundo, alega a ausência de previsão legal que possibilite a prorrogação da licença maternidade. Pede a concessão de liminar para sustar os efeitos da tutela de urgência concedida. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Trata-se de pedido de extensão da licença maternidade formulado pela autora em face do DISTRITO FEDERAL. Extrai-se dos autos que a infante, filha da autora, nasceu de parto prematuro em 29/01/2020 (id. 60944082), e, devido a complicações pós-parto, permaneceu internada em unidade de terapia intensiva por 21 dias, até a data de 19/02/2020 (id. 60944085). Nesses termos, requer que o período referente à licença maternidade se inicie na data em que a criança recebeu alta da UTI neonatal. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Verifico da documentação acostada, em especial o resumo de alta – UTI NEONATAL (id. 60944085), que a recém-nascida foi mantida em unidade de terapia intensiva por 21 (vinte e um) dias, recebendo alta hospitalar em 19/02/2020. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não discrepa do entendimento em destaque: “AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os recém-nascidos necessitaram de cuidados da mãe por tempo integral, porque a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. 3. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. 4. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento para o termo inicial de licença maternidade em casos que o recém-nascido vai para a UTI. 5. O início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto. O período em que este permaneceu internado deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1138555, 07169998820188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo aditado) “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC a antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a filha da agravante nasceu com síndrome de Down e permaneceu em UTI, tendo alta somente em 30.01.2018. 3. Os recém-nascidos necessitam de cuidados da mãe por tempo integral, pois a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença, que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. Portanto, em razão do princípio do melhor interesse da criança, a licença maternidade deve se iniciar somente após a saída dos recém-nascidos da UTI. 4. O início da licença maternidade deve ocorrer a partir de 30.01.2018 e não da data do parto. O período em que sua filha permaneceu internada (3 meses e 21 dias) deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1096550, 07003310820188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo aditado). Nesse sentido, vislumbro a probabilidade de direito da parte autora, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, tendo em vista que a recém-nascida necessita de evidentes cuidados da mãe por tempo integral. É sabido que a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança. Assim, a espera pela cognição judicial exauriente, consubstanciada pela oitiva da requerida, trará prejuízo à parte, resultando na presença do requisito autorizador constante do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009. Presente o requisito do perigo de dano, uma vez que a privação do necessário convívio com a filha impacta diretamente a consolidação do necessário laço afetivo junto à mãe, mormente na fase inicial da vida. Desse modo, até a tutela jurisdicional definitiva, faz-se necessária a antecipação dos efeitos da tutela para que a entidade requerida prorrogue a licença-maternidade da autora. Posto isso, DEFIRO o pedido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a prorrogação da licença-maternidade, concedida à autora, em 21 (vinte e um) dias, ou seja, a partir de 19/02/2020. Cite-se, nos termos da lei. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” DECIDO. De início, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda para julgar e processar a demanda, arguida pelo recorrente. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito a preliminar suscitada. Na questão de fundo, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação para sustar os efeitos da decisão impugnada. Segundo informa o laudo médico de ID 60944084 (processo de origem 0716256-59.2020.8.07.0016) a infante nasceu em 29/01/2020 e permaneceu por 21 dias em UTI neonatal, tendo alta somente em 19/02/2020. A internação de forma prolongada priva o recém-nascido do convívio com os seus genitores, o qual se mostra primordial para estreitar os laços afetivos e ajudar na recuperação do nascituro. É nesse sentido que, visando assegurar o melhor interesse do infante, não se mostra razoável que a licença-maternidade tenha início na data no nascimento, mas a partir da alta hospitalar. Esse é o entendimento perfilhado pelas Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões foram apresentadas (id 6203415). 2. A autora alega que deu a luz a duas crianças gemelares, as quais permaneceram por 28 dias em UTI Neonatal, em razão de complicações após o parto. Informa que teve prejudicado o convívio com as recém-nascidas, motivo pelo qual requer a extensão da licença-maternidade concedida pelo prazo que as crianças permaneceram na UTI Neonatal. 3. Inconformado, o DF interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou ao réu que promovesse a necessária extensão da licença-maternidade, concedida à autora, em 28 dias, devendo considerar a data de 26/02/2018, data da alta das crianças da UTI Neonatal, como termo inicial da referida licença. Alega que a pretensão de extensão do benefício não pode ser acolhida ante a inexistência de amparo legal e nem para substituição de licença por motivo de doença de pessoa da família. Ressalta, ainda, que a autora não preenche os requisitos autorizadores para fruição da licença supra citada. 4. Sem razão o recorrente. As recém-nascidas necessitaram de cuidados da mãe por tempo integral, porque a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. 5. A internação prolongada de bebês com problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença-maternidade que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e as filhas. 6. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento do termo inicial de licença maternidade em casos que as recém-nascidas vão para a UTI. 7. O início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto. O período em que o recém-nascido permaneceu internado deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes: (Acórdão n.1078448, 07237199120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067418, 07037877720178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. (Acórdão n.1140519, 07268016220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: Acórdão n.1138555, 07169998820188070000; Acórdão n.1128421, 07155972120188070016). Por outro lado, entendo que o período que antecedeu a alta hospitalar da infante deve ser considerado como afastamento por motivo de doença em família (art. 134 da Lei Complementar Distrital 840/2011), dado à necessidade de a genitora acompanhar a sua filha durante a internação e após a alta hospitalar, iniciar a licença maternidade. Assegura-se, assim, a observância do princípio da legalidade pela Administração assim como a dignidade da genitora e da infante. Anoto que não obstante tenha sido deferida a liminar no sentido de conceder a prorrogação da licença maternidade, o pedido da parte autora é para que seja considerado o período de internação da recém nascida como afastamento por motivo de doença de pessoa da família, a qual também tenho como a mais adequada para dar efetividade ao direito postulado. Nesse quadro, não vislumbro elementos para sustar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem, e a mantenho, porém, com outros fundamentos, para determinar que o período em que a infante permaneceu internada na UTI neonatal seja contado como afastamento por motivo de doença de pessoa em família. Dê-se ciência da decisão ao juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito